Tribunal: TJES
Processo: 5016619-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016619-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADENILZA SOARES SANT ANA DE SOUZA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO NÃO ILIDIDA. RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. EXIGÊNCIA DE CADÚNICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TERCEIRO. ERRO MATERIAL. ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da Ação Regressiva nº 5002381-91.2024.8.08.0021, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, pessoa natural, sob os fundamentos de ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e suposta capacidade financeira inferida da contratação de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, corroborada por prova documental de renda mensal equivalente a um salário mínimo, pode ser afastada por exigência de requisito não previsto em lei e por presunção fundada em fato atribuído a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República e o Código de Processo Civil vinculam a concessão da justiça gratuita à insuficiência de recursos, presumindo verdadeira a alegação deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

O indeferimento do benefício exige a existência de elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, não sendo lícita a imposição de requisitos não previstos em lei, como a inscrição no CadÚnico.

A Carteira de Trabalho Digital apresentada comprova remuneração mensal de R$ 1.485,00, conferindo elevada verossimilhança à declaração de hipossuficiência e reforçando a presunção legal.

A menção à contratação de seguro como indicativo de capacidade financeira revela erro material, pois a apólice foi contratada por terceiro, conforme consta da própria petição inicial da ação originária.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência estadual reconhecem que a simples declaração de hipossuficiência, não ilidida por outros elementos, é suficiente para a concessão do benefício.

A concessão provisória da gratuidade a corré em situação fático-jurídica análoga, com renda superior à da agravante, impõe a observância da isonomia e da segurança jurídica.

O sistema processual prevê mecanismo de revogação do benefício e responsabilização por má-fé, afastando risco de concessão indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.

A exigência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não constitui requisito legal para a concessão da justiça gratuita.

A comprovação de renda mensal equivalente a um salário mínimo reforça a presunção de insuficiência de recursos para fins de gratuidade da justiça.

Atribuir capacidade econômica à parte com base em fato imputável a terceiro configura erro material e não afasta a presunção legal.

A isonomia e a segurança jurídica impõem tratamento uniforme a situações fático-jurídicas equivalentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 100, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDCL no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJPR, AI nº 0049858-13.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, Terceira Câmara Cível, j. 03.04.2023; TJES, AI nº 5013250-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, publ. 20.03.2024; TJES, AI nº 5014893-38.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016619-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADENILZA SOARES SANT ANA DE SOUZA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
ADENILZA SOARES SANT ANA DE SOUZA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da Ação Regressiva nº 5002381-91.2024.8.08.0021, que lhe move
BANESTES SEGUROS S.A
, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta, em síntese, que a decisão viola o disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, pois a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência não foi elidida por provas concretas nos autos. Sustenta que sua condição de hipossuficiente está devidamente comprovada por sua CTPS, que atesta renda mensal de um salário mínimo. Aduz que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
são equivocados, notadamente a exigência de inscrição no CadÚnico, que não é requisito legal, e a menção à contratação de seguro, que teria sido realizada por terceiro, configurando erro material. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, incluindo julgado desta Colenda Câmara que admite a concessão do benefício para quem aufere renda inferior a três salários mínimos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para deferir-lhe a gratuidade e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Decisão ID 16369194, pelo qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 16830833) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Fixada tal premissa, passo a análise da questão, destacando, desde logo, que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos, portanto, que se
presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
, sobretudo quando devidamente colacionada a
declaração de hipossuficiência
. Nesse sentido:

[...] Pedido de justiça gratuita. Cabimento. Elementos probatórios que corroboram a situação de hipossuficiência alegada pela requerente.
Inexistência de indícios de que, atualmente, a agravante exerça atividade remunerada. Presunção de pobreza que não restou ilidida, e ainda foi reforçada pelos documentos apresentados
(CTPS, seguro desemprego e demonstração de isenção de irpf). Cabimento da gratuidade processual na espécie. Inteligência dos arts. 98 e 99, ambos do CPC. Precedentes nesse sentido. Benefício que deve ser concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal. Decisão agravada reformada. Recurso conhecido e provido. (
TJPR
; AI nº 0049858-13.2022.8.16.0000, Rel. Des.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
, Terceira Câmara Cível, DJPR 3.4.2023 - destaquei).

No caso dos autos, a gratuidade foi indeferida na origem sob o fundamento de que o requerente não comprovou estar inserido no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, requisito que não é indispensável para o deferimento da benesse. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos. (...) (AgInt nos EDCL no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 -
Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que se o autor realmente fosse hipossuficiente deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, tratando-se de requisito não previsto em Lei.
4 - Comprovou o agravante que é lavrador, não declara imposto de renda e sequer possui comprovante de rendimentos, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais. 5 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 6 - Recurso provido. (TJES; AI 5013250-16.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 20/03/2024)

De mais a mais,
embora a parte não tenha colacionado o cadastro único
, elemento que
contribuiu para o indeferimento do benefício
, verifica-se que Agravante colacionou sua Carteira de Trabalho Digital (ID 48052355), documento que, longe de ser genérico, atesta sua remuneração mensal no valor de R$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) na competência de julho de 2024. Tal rendimento confere elevada verossimilhança à sua declaração de hipossuficiência, sendo um forte elemento probatório de sua condição econômica.

Adicionalmente, o argumento de que a contratação de seguro evidenciaria capacidade financeira padece de um vício fundamental: conforme se extrai da própria petição inicial da ação originária, a apólice de seguro teria sido contratada por terceiro, o Sr. FELIPE RIBEIRO BIANCHI, e não pela Agravante ou pela corré. Desse modo, a presunção de capacidade econômica construída pelo juízo de primeiro grau assenta-se sobre fato que não parece ser a realidade dos autos, o que compromete a validade da conclusão.

Reforça a plausibilidade do direito da Agravante o fato de que, em situação análoga, a corré FABIANA SOARES SANT ANA DE SOUZA interpôs o Agravo de Instrumento nº 5014893-38.2025.8.08.0000 contra a mesma decisão ora combatida. Naquele recurso, foi deferida a tutela recursal para conceder provisoriamente a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a renda mensal de R$1.769,61 permitia presumir a hipossuficiência da parte.

Ora, se para uma renda daquele patamar já se reconheceu a probabilidade do direito, com maior razão deve-se reconhecer para a Agravante, cuja remuneração comprovada é ainda inferior. A manutenção de decisões conflitantes para situações fático-jurídicas idênticas representaria ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Não é demais ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC, “
revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará,
em
caso de má-fé
,
até o décuplo de seu valor a título de multa
, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa
”.

Com efeito, prova documental apresentada pela Agravante, ao contrário de infirmar, parece conferir verossimilhança à sua declaração de pobreza, demonstrando um padrão de renda modesto que, em princípio, é compatível com a benesse pleiteada. Logo, entendo que apesar dos fundamentos da decisão proferida em primeiro grau, o agravante comprova que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, motivo pelo qual deve ser reformada a manifestação judicial guerreada.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão impugnada para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte agravante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.